Tribunal: TJDFT
Processo: 0712547-05.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA DO DISTRITO FEDERAL. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE A RENDA DAS PESSOAS FÍSICAS. INDEFERIMENTO. DOENÇA DE PARKINSON. ENFERMIDADE PREVISTA NO ARTIGO 6o, INCISO XIV, DA LEI No 7.713/1988. COMPROVAÇÃO MEDIANTE LAUDO PERICIAL OFICIAL. RECONHECIMENTO DO DIREITO À ISENÇÃO DA INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RESSARCIMENTO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. TERMO INICIAL. DATA DO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária em face de sentença pela qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos deduzidos em ação de conhecimento, para o fim de reconhecer, em favor da autora, o direito à isenção do recolhimento do Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas (IRPF) incidente sobre seus proventos de aposentadoria, com fundamento no artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988, em virtude de ser portadora de Doença de Parkinson, bem como para condenar o Distrito Federal ao ressarcimento dos valores indevidamente descontados a esse título, a partir da data do diagnóstico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a autora, portadora de Doença de Parkinson, faz jus à isenção de recolhimento do IRPF sobre seus proventos de aposentadoria, nos termos da legislação vigente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 7.713/1988, em seu artigo 6o, inciso XIV, assegura a isenção do recolhimento do IRPF sobre proventos de aposentadoria a portadores de doenças graves, dentre as quais a Doença de Parkinson, desde que comprovada mediante diagnóstico médico especializado.
4. Conforme entendimento consolidado na Súmula no 598 do colendo Superior Tribunal de Justiça, a comprovação de moléstia grave pode ser efetivada por outros meios de prova, prescindindo de laudo médico oficial.
5. Segundo pacífico jurisprudencial manifestado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a isenção do IRPF em decorrência de doença grave prescinde de laudo pericial oficial, devendo ser considerada, para tal finalidade, a data em que a moléstia grave foi comprovada por diagnóstico médico.
6. Havendo nos autos laudo oficial atestando que a autora é portadora de Doença de Parkinson (CID-10: G20), enfermidade de natureza grave prevista no artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988, deve lhe ser assegurado o direito à isenção de recolhimento do IRPF sobre os seus proventos de aposentadoria.
7. Em se tratando de condenação imposta à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, deve ser observada a variação mensal da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), uma única vez, para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, na forma estabelecida pela Emenda Constitucional n. 113/2021.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Remessa necessária conhecida e não provida.
Tese de julgamento:
1. Ao portador de Doença de Parkinson é assegurada a isenção do recolhimento do IRPF sobre sua remuneração, desde a data do diagnóstico médico.
2. Os valores cobrados indevidamente a título de IRPF devem ser ressarcidos, atualizados monetariamente pela variação mensal da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), uma única vez, para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, nos termos da Emenda Constitucional n. 113/2021.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, § 6o; Lei no 7.713/1988, art. 6o, inciso XIV; EC no 113/2021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 598; REsp 1727051/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 25/05/2018; REsp 1584534/SE, Rel. Min. Diva Malerbi, DJe 29/08/2016.